Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749374-35.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANAZIEL DA CONCEICAO SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANAZIEL DA CONCEICAO SANTOS, contra ato imputado à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que impôs ao paciente, denunciado pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3688/1941), a pena de um mês e dois dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Explica que, em sede de apelação, requereu a nulidade da revista pessoal do paciente, por afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, “considerando que, conforme informações trazidas pelo Termo Circunstanciado, os policiais apenas abordaram o suposto autor por entenderem que a forma que ele estava caminhando em via pública, com uma blusa de frio, consubstanciaria fundada suspeita”, contudo, a Turma Recursal manteve a sentença. Defende o cabimento do habeas corpus, no caso, tendo em vista a estrita análise da legalidade do acórdão prolatado e do desrespeito às regras legais alusivas a abordagem/busca pessoal. No mérito, sustenta, em resumo, que “há que se reconhecer a violação aos artigos 240, § 2o e 244 do CPP e, em consequência, a ilicitude das provas advindas da busca pessoal, uma vez que as circunstâncias fáticas do caso concreto não preenchem o standard probatório de "fundada suspeita" exigido no referido dispositivo”. Registra que se revela “nítido que a busca pessoal efetuada não se amparou em suspeita fundada e devidamente justificada. A alegação de que o acusado buscou despistar os policiais, sem maiores elocubrações, ou que estava vestindo uma blusa de frio em dia quente, não são aptas a autorizarem a diligência invasiva e constrangedora. Destarte, não podem ser admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), com base em impressões subjetivas de determinadas atitudes tidas como suspeitas”. Assim, requer a concessão da ordem, “a fim de declarar a nulidade do processo, uma vez que fundado em abordagem e busca pessoal ilícitas”. Dispensadas as informações do Juízo, o feito foi encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou em id 66690258, pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Defensoria Público impetra habeas corpus em favor do acusado, ao argumento de que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, estaria eivado de nulidade, com desrespeito às regras alusivas à abordagem pessoal. Em sua manifestação, alega que deve ser reconhecida a violação ao art. 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal e, em consequência, a ilicitude das provas advindas da busca pessoal, porque o contexto probatório indica que não houve “fundada suspeita” a justificar a ação policial. Entende pelo cabimento da presente ação constitucional, que se limitaria a estrita análise da legalidade do acórdão. Contudo, sem razão. A presente ação não ultrapassa nem mesmo a barreira do conhecimento. Explico. Sabe-se que compete às Turma Criminais, nos termos regimentais (art. 27, inciso III), o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal Criminal. Contudo, o habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não podendo a Defesa se valer do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio, ou como revisão criminal de acórdão proferido pelo órgão competente, no caso, pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, que confirmou a sentença condenatória pela prática do delito de porte de arma branca, manifestando-se expressamente sobre a questão relativa à legalidade da abordagem/busca pessoal. De fato, compulsando os autos principais n. 0726232-95.2021.8.07.0003 (id 66390715), verifica-se que, no acórdão n. 1936051, o Colegiado assim decidiu: Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). No caso, conforme depoimento do policial militar, C.T. M., o patrulhamento ocorreu em razão da notícia do crime de roubo ocorrido na 1/3 da Ceilândia Sul e ao adentrarem na avenida, avistaram o apelante, sob atitude suspeita, tentando despistar os policiais. Além disso, o abordado estava vestindo uma blusa de frio em um dia quente. Verifica-se, dessa forma, que a abordagem ocorreu em fundada suspeita do porte de arma, o que afasta a hipótese de ilegalidade na abordagem policial, uma vez que resta evidente o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima, preventiva e dentro dos padrões adequados à situação real. Preliminar rejeitada. Assim, o pedido formulado na presente ação, de reconhecimento da alegada ilegalidade na busca pessoal do réu, que levou à apreensão da arma branca, não pode ser conhecido, porque a questão já foi levada à apreciação e devidamente decidida pela Turma Recursal, instância competente para se pronunciar sobre as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Criminais. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, a ação constitucional como substitutivo de recurso próprio. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Importante destacar que o argumento da Defesa, no sentido de que a abordagem e a busca pessoal foram ilegais, diante da ausência de “fundadas suspeitas”, não é capaz, por si só, de configurar a alegada ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, que justificaria a concessão da ordem de habeas corpus, pois a decisão está devidamente fundamentada, como se viu linhas acima. Ao que parece, a Defesa não se conforma com o resultado do julgamento, mas não pode pretender a revisão do julgado proferido por Turma Recursal, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido, sob pena de desvirtuar a sistemática dos Juizados Especiais. Sobre a questão, colhe-se recente julgado de nossa Corte de Justiça: EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 0740898-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Portanto, se não há ilegalidade ou teratologia na decisão emanada da Turma Recursal, não há como se proceder à nova análise de questões já decididas pelo Colegiado competente, como pretende a Defesa. As questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator